Tribunal: TJDFT
Processo: 0795314-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. ATO INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCBHEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80235240).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Informou que é portadora de insuficiência renal crônica, realiza programa de hemodiálise no Sistema Único de Saúde – SUS e que, devido às limitações físicas, necessita de transporte para a clínica nos dias de realização do procedimento, sob pena de agravamento do quadro clínico.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que: (i) “Não há que se falar em inconstitucionalidade do decreto. O ato normativo não criou novo serviço, mas regulamentou e organizou política pública de transporte sanitário já existente, executada pela própria Secretaria de Saúde do DF, com amparo na competência regulamentar do art. 84, VI, da Constituição Federal”; (ii) “A sentença deve ser reformada, pois negar transporte a pacientes em hemodiálise impede o próprio acesso ao tratamento vital, violando os direitos fundamentais à saúde e à vida”; (iii) “O transporte em hemodiálise é extensão indissociável do tratamento, não mera benesse assistencial, e sua negativa caracteriza ofensa ao dever estatal de garantir todos os meios necessários à efetividade da terapêutica prescrita”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) caso afastada a inconstitucionalidade declarada na origem, verificar se o processo se encontra apto para imediato julgamento pela instância revisional (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3o); (iii) no mérito, definir se o ente estatal deve fornecer transporte para que a recorrente compareça as sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença recorrida julgou improcedente integralmente o pedido não por ausência de direito material à saúde, mas por declarar, de ofício, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, afirmando que o ato criaria serviço público novo, violaria separação dos Poderes, LRF e inexistiria dotação orçamentária.
7. No caso concreto, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima, sem contraditório qualificado e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
8. O Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de auditoria fora de processo próprio.
9. O fundamento de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreta, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024. Há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
10. Ademais, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
11. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
12. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
13. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise(STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual.
14. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, tampouco existem elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto, limitando-se a destacar a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, amostras e materiais, somado ao grande déficit de motoristas.
15. Com efeito, em que pese a patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal, posto que já se passou mais de um ano desde a aprovação do Decreto acima mencionado, sem notícia de sua implementação, no presente caso, não constou no relatório médico juntado no ID 80235209, contraindicação ao uso do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, apenas destacou-se que nos finais das sessões de hemodiálise a autora apresenta dificuldade em utilizar o transporte coletivo convencional devido a instabilidade hemodinâmica, crises de hipotensão e hipoglicemia, fraqueza, dificuldade de deambular e risco de sangramento, quedas e complicações graves, além de ser “portadora de insuficiência cardíaca congestiva e enfisema pulmonar com dispneia a longas caminhadas”.
16. Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há necessidade que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento. E no presente caso, é de se destacar que a paciente possui domicílio em Ceilândia – DF, onde também está situada a clínica designada para o tratamento. Não há indicativo que o uso do transporte público regular com acompanhante impeça o atendimento, sobretudo em razão da ausência de prova de que o seu uso importaria em "longas caminhadas".
17. Na hipótese, não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual, o que conduz ao reconhecimento da improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Julgado improcedente o pedido.
19. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
______________________________________